Tribunal: TJDFT
Processo: 0708786-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL E ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO ESTÁVEL.

I - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.

II - Os alimentos devem ser fixados em observância à razoabilidade e ao binômio possibilidade e necessidade, devem ser adequados à capacidade contributiva do ex-companheiro, diante do salário recebido e dos gastos indicados, e à necessidade da ex-companheira, porque não demonstrada a sua incapacidade de reingressar no mercado de trabalho.

III - Não integram o patrimônio a ser partilhado os bens adquiridos antes do início da união estável.

IV – Apelação do réu desprovida e apelação da autora parcialmente provida.